Tribunal: STF
Processo: RHC 268269
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. CONTROLE RESTRITO À LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.006.223/SP (e-doc. 70).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, III, IV e VI e § 2º-A (tentativa de feminicídio qualificado), na forma do art. 14, inc. II, do Código Penal (e-doc. 6, p. 21-22). 
3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 7). O título condenatório transitou em julgado.

4. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido pelo ministro relator, ao que se seguiu agravo regimental resultante no ato recorrido.

5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Aponta que a fixação da pena-base na fração de 1/2, violou o princípio da individualização da pena ao valorar negativamente as consequências e os motivos do crime. Alega ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das consequências do delito. Argumenta que a vítima não morreu e que não foi mencionado no título condenatório repercussão – maior ou menor —, da conduta imputada ao recorrente sobre a vítima, a exigir que a referida circunstância seja reputada neutra. Ressalta a ocorrência de bis in idem na utilização do motivo fútil, representado pela não aceitação do término do relacionamento, simultaneamente como qualificadora do delito e como fundamento para majoração da pena na primeira fase da dosimetria.

6. Busca o reconhecimento das ilegalidades na primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena. 

7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento ou não provimento do recurso (e-doc. 103).

É o relatório.

Decido.

8. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 
12. No caso, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, assentou a ausência de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena. Eis os principais trechos do pronunciamento: 

“(...) Observa-se que os argumentos ora apresentados no presente habeas corpus não foram objeto de análise pelo acórdão proferido em sede de apelação, o que obsta seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
Conforme se extrai do referido julgado, a dosimetria da pena foi mantida nos seguintes termos (fl. 47): 
A pena não merece qualquer reparo. A pena-base foi fixada em 1/2 acima do piso, com motivação incensurável que levou em consideração, sobretudo, as circunstâncias e as consequências diferenciadas do crime.
O acréscimo de 2/3 pelas quatro qualificadoras reconhecidas pelos jurados mostrou-se escorreito e proporcional ao caso.
A redução mínima pelo conatus está em conformidade com o iter criminis percorrido, uma vez que a ofendida suportou 11 (onze) golpes de faca na altura do tórax. 
O regime prisional fechado decorre da lei, seja em razão da quantidade de pena imposta ou do caráter hediondo do crime. 
O acusado não poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade. 
Permaneceu preso durante a instrução, sendo a segregação mantida por ocasião da sentença e, agora, necessária com mais razão, porquanto reafirmada a sua culpabilidade. 
Dessa forma, não havendo manifestação anterior do Tribunal de origem sobre os pontos suscitados, revela-se incabível a apreciação direta por este Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(...)
Não obstante, não se verifica a existência de ilegalidade manifesta apta a ser sanada de ofício, uma vez que a majoração da pena imposta ao paciente se deu com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme os fundamentos expostos na sentença, nos seguintes termos (fl. 38): 
[Atendendo] ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias e consequências do crime, sobretudo por ter a vítima sido atingida por 11 facadas, quase todas elas na altura do pulmão, levando a crer que o réu premeditou o crime, uma vez que levou a vítima para lugar ermo e já em posse da arma. 
Ainda, considerando que os senhores jurados reconheceram a prática do crime por motivo fútil, por não se conformar com o término do relacionamento amoroso entre eles, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 18 (dezoito) anos de reclusão. 
Os jurados também reconheceram as demais qualificadoras – que são quatro - meio cruel (artigo 121, §2º, inciso III, do CP), dissimulação (artigo 121, §2º, inciso IV, do CP), recurso que impossibilitou a defesa da ofendida (artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP) e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, por envolver violência doméstica  e familiar, menosprezo e discriminação à condição de mulher (artigo 121, § 2º, inciso VI, e §2º A, do CP) –, as quais são previstas como circunstâncias agravantes (artigo 61, inciso II, alíneas "c", "d", "f", do CP), de forma que majoro a reprimenda em 2/3, resultando pena de 30 (trinta) anos de reclusão. 
Por se tratar de crime tentado, e considerando a gravidade das lesões ocasionadas na vítima – que esteve próxima da morte –, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), o que acarreta pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão de não existirem outras circunstâncias para alterá-la. 
Verifica-se que as decisões apresentaram fundamentação suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas no que diz respeito à dosimetria da pena. A desconstituição das premissas fáticas utilizadas na origem demandaria nova incursão no conjunto probatório dos autos, o que não é admissível na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 28, p. 3-5; grifos nossos)

13.  Nesse contexto, analisadas as balizas do caso concreto, não se verifica ilegalidade apta a ser reparada pela via estreita do habeas corpus. De fato, o Diploma Penal não estabelece critérios aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, incumbindo ao julgador valorar qualitativamente as circunstâncias judiciais, observando a necessidade e suficiência da reprimenda para reprovação e prevenção do crime, conforme dispõe o art. 59 do CP. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético, não se identificando ilegalidade ou abuso de poder que possa ser sanado pela via do habeas corpus.

14. À vista do exposto, considerada a condenação transitada em julgado, a utilização do recurso em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a atuação excepcional desta Corte de ofício, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator